Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO. MEDIDA LEGÍTIMA. ATO ATENTATÓRIO A JUSTIÇA. MULTA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Em cumprimento provisório de sentença, é necessário prestar caução para proceder ao levantamento de valores depositados em Juízo (CPC, art. 520, IV).
3. A dispensa da exigência de caução poderá ocorrer nas hipóteses elencadas pelo art. 521 do CPC: (i) se o crédito for de natureza alimentar; (ii) se o credor demonstrar situação de necessidade; (iii) ou se pender de decisão agravo interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (CPC, art. 1.042); e (iv) quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Nenhuma das situações se aplica ao caso concreto.
4. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que resiste injustificadamente às ordens judiciais (CPC, art. 774, IV).
5. Recurso conhecido e não provido.